Tribunal: TJMT
Processo: 0026844-32.2010.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0026844-32.2010.8.11.0041
APELANTE: SILVIA PEREIRA VALADAO
APELADO: EMERSON BALDUINO MACEDO
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO – CIRURGIA DE RINOPLASTIA –FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA NESSE SENTIDO – IMPUGNAÇÃO DO RÉU À JUSTIÇA GRATUITA – NÃO ACOLHIMENTO –CAPACIDADE FINANCEIRA DA AUTORA NÃO DEMONSTRADA – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
Rejeita-se a impugnação à justiça gratuita se não demonstrada a capacidade financeira do beneficiário para arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família.
Se a prova pericial elaborada em juízo não corroborou a ocorrência de falha na prestação de serviços, não se tem configurada a responsabilidade civil subjetiva.
Aplica-se na segunda instância o art. 85, §11, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026844-32.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVIA PEREIRA VALADAO - CPF: 825.142.591-34 (APELANTE), THAIS PEREIRA SCHMIDT - CPF: 003.498.641-36 (ADVOGADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO - CPF: 452.821.021-53 (ADVOGADO), EMERSON BALDUINO MACEDO - CPF: 603.499.481-00 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), WENDELL DO CARMO SANT ANA - CPF: 775.076.221-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO –

CIRURGIA DE RINOPLASTIA
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ALEGAÇÃO INFUNDADA
–
PROVA PERICIAL CONCLUSIVA NESSE SENTIDO
– IMPUGNAÇÃO DO RÉU À JUSTIÇA GRATUITA – NÃO ACOLHIMENTO –CAPACIDADE FINANCEIRA DA AUTORA NÃO DEMONSTRADA – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeita-se a impugnação à justiça gratuita se não demonstrada a capacidade financeira do beneficiário para arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Se a prova pericial elaborada em juízo não corroborou a ocorrência de falha na prestação de serviços, não
se tem configurada a responsabilidade civil subjetiva.

Aplica-se na segunda instância o art.
85, §11, do CPC.

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Responsabilidade Civil por Erro Médico julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por ser beneficiária da justiça gratuita (id 119268471, pág. 01 a 09).

A apelante afirma que em 2005 se submeteu a rinoplastia reparadora e após alguns dias teve dificuldade para respirar por isso procurou o apelado (cirurgião) para resolver essa questão, no entanto ele não a atendeu.

Aduz que diante disso procurou um otorrinolaringologista, que confirmou o erro médico na cirurgia.

Diz que por mais de 100 dias sentiu dores insuportáveis e dificuldade para respirar, e que o laudo pericial apontou todas as falhas cometidas pelo apelado e que causaram essa situação.

Sustenta que o primeiro perito foi considerado inabilitado pelo juízo de origem devido a problemas de cunho pessoal, e que o segundo se ateve a elogiar a simetria do nariz, sem fazer menção alguma à incapacidade respiratória quase que completa surgida depois do procedimento cirúrgico.

Argui que ficou com sequelas físicas e psicológicas permanentes, pois não consegue dormir sem o auxílio de medicação de uso contínuo, o que demonstraria o direito à indenização pleiteada, por força do art. 5o, X, da CF.

Nas contrarrazões, o apelado impugna o deferimento da justiça gratuita sob o argumento de que a apelante é Terceiro Sargento da Polícia Militar. No mérito, postula o não provimento do Recurso (id 119268484, pág. 01 a 10).

Resposta à impugnação no id 120885499.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA

O apelado argumenta que a apelante é Terceiro Sargento da Polícia Militar e, portanto, teria condições de arcar com as custas do processo, como comprovariam os documentos que juntou aos autos, de que ela teria recebido, líquidos, R$7.105,86 em janeiro/22, R$6.484,43 em dezembro/21, R$6.484,43 em novembro/21 e R$6.484,43 em outubro/21.

Instada a se manifestar, a autora alegou que, embora ocupe referido cargo, é responsável pela subsistência da família e atualmente, em consequência da conduta do apelado, tem gastos expressivos com os tratamentos permanentes e necessários, e ainda terá de se sujeitar a mais uma cirurgia.

É evidente que seus rendimentos são insuficientes para o pagamento das custas atualizadas desde 2010 e demais despesas, tais como a perícia, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Logo, mantenho a concessão da justiça gratuita.

MÉRITO

A apelante ingressou com a Ação sob o argumento de que em
26/09/2005
procurou o apelado para realização de rinoplastia reparadora (atresia narinária - abertura do orifício nainário) e estética.

Na contestação, o requerido aduz ter sido omitido na inicial que na realidade a autora buscava reparar sequelas de cirurgia anterior (
de 2003
) realizada por outro profissional, além do tratamento de atresia narinária.

Na audiência de instrução, a ora apelante disse que a “
primeira cirurgia corrigiu o nariz adunco mas deixou sequelas
” e que o apelado recomendou a correção da mandíbula e maxilar.

Afirmou ainda que inicialmente fez a “
rinoplastia seguida de retirada de adenoide
” com outro cirurgião por motivos estéticos e também para melhorar a respiração, e que a partir daí passou por várias cirurgias, todas com o apelado.

O laudo pericial atesta que essa primeira plástica no nariz foi em 2003, em Barra do Garças-MT, e que a apelante não gostou do resultado, no entanto não ficou com problemas respiratórios; que já fez 04 cirurgias na face desde 2003, como ela própria admite em seu depoimento pessoal; que os fatores de ordem cicatrizal ou estrutural provenientes da rinoplastia de 2003 podem ter interferido na reparadora, feita pelo réu/apelado. Confira-se:

(...)
o osso nasal (pirâmide) já foi previamente cortado e não há como reduzir a largura do osso do nariz em outra cirurgia pois sendo ele o responsável principal pela estrutura nasal, uma vez cortado/removido parte, não há como regenerar este segmento. O processo de cicatrização não depende do cirurgião, nem da primeira nem da segunda cirurgia. É uma reação não controlada e que depende unicamente do organismo do operado. As opções de corte e sutura são limitadas porque a anatomia já foi alterada pelo primeiro procedimento
.

A conclusão foi a seguinte:

A cirurgia foi realizada com técnica apropriada e o nariz ficou afilado, mas com queda das asas nasais e estreitamento dos meatos narinais. Muito embora tenha que a cirurgia foi tecnicamente correta a pericianda solicitou correção das asas nasais e foi feito enxerto de cartilagem nas asas nasais. O material da enxertia foi retirado da orelha direita. Com o passar dos dias houve reabsorção parcial das cartilagens enxertadas, reação atribuível ao organismo da paciente e que não depende da técnica cirúrgica. Persistem a dificuldade respiratória, com sinéquias, removidas na cirurgia mas recidivadas devido ao bom processo de cicatrização. Persiste a hipertrofia de cornetos nasais os quais não foram motivo da cirurgia reparadora realizada pelo Dr. Emerson.
(...)
Sendo a queixa principal da pericianda é que o formato nasal não ficou como imaginava que ficaria. As alterações funcionais das fossas nasais (cornetos, sinéquias, e colabamento das asas nasais) são as mesmas descritas previamente a cirurgia de reparo. Há uma abertura dos ossos do vórtice nasal, resultante da primeira cirurgia
. No momento pericial não foi detectada incapacidade respiratória pela via nasal
.

(...)

Sob o ponto de vista estritamente técnico não se identifica atos de imperícia e imprudência ou atos omissivos de negligência.

O CDC determina nos artigos 12, 14, 18 e 20 que é obrigação do fornecedor reparar os danos causados aos consumidores pelos fatos ou vícios de produtos ou de serviços, independentemente de culpa, e faz ressalva quanto à responsabilidade civil dos profissionais liberais que, consoante artigo 14, § 4o, se estabelece mediante verificação de culpa.

Para que se configure o dever de indenizar é preciso estar comprovada a relação de causa e efeito (nexo causal) entre a conduta ilícita do agente (comissiva ou omissiva) e o dano.

No procedimento cirúrgico estético o médico assume obrigação de resultado, com culpa presumida. É nesse sentido a jurisprudência do STJ.

Assim, no caso concreto, inverte-se o ônus probatório, e o apelado é que tem de provar que os danos alegados pela apelante são provenientes de fatores externos e alheios à sua atuação profissional.

Como a perícia judicial não apontou falha na prestação do serviço, não procede a arguição de
responsabilidade civil subjetiva.

Para ilustrar:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. CIRURGIAS DE RINOPLASTIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEXO CAUSAL. Pretensão de reparação por danos morais e estéticos, em razão de suposto insucesso de cirurgias de rinoplastia. Alegação de negligência médica e imperícia, o que acarretou danos estéticos à autora. Inadmissibilidade. Perito do IMESC que atestou êxito do procedimento cirúrgico. Ausente falha ou falta do serviço. Ausente nexo causal entre o dano e conduta comissiva ou omissiva do estado. Ausente dever de indenizar. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP, AC n. 10067817520168260223, relator Des. Alves Braga Junior, julgado em 31/07/2020, 2a Câmara de Direito Público, publicação em 31/07/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MAMOPLASTIA DE AUMENTO E RINOPLASTIA. CIRURGIAS DE CUNHO ESTÉTICO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. CULPA DO CIRURGIÃO PLÁSTICO NÃO EVIDENCIADA. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. A obrigação do cirurgião plástico, em cirurgias de cunho estético, é de resultado, com fulcro na responsabilidade subjetiva. Na hipótese, a autora se submeteu a procedimento de mamoplastia de aumento e rinoplastia, alegando que o resultado final não foi o esperado, com cicatrizes irreversíveis, desigualdade e desalinhamento das mamas. Contexto fático-probatório que não demonstrou ter o profissional agido de forma negligente, imprudente ou imperita. Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJRS, AC n. 70081622573, relatora Desa. Thais Coutinho de Oliveira, julgado em 05/03/2020, Décima Câmara Cível, publicação em 16/09/2020).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso e majoro a verba honorária de 10% para 12% do valor da causa (art. 85, §11, CPC), contudo suspendo a exigibilidade da obrigação uma vez que a apelante é beneficiária da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022